Tribunal: TJPA
Processo: 0811775-23.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811775-23.2022.8.14.0040

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A

APELADO: IRLANDY DA SILVA EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Irlandy da Silva Evangelista, condenando a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária por invalidez permanente, no valor de R$ 33.000,00, com abatimento de valor já pago administrativamente, correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial médica; (ii) determinar se é válida a cláusula limitativa de indenização proporcional sem comprovação da sua previsão no contrato de seguro de vida em grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial médica não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

A aplicação de cláusula limitativa que reduz o valor da indenização com base no grau de invalidez exige comprovação inequívoca de que o segurado teve prévia ciência de seu teor, especialmente em contratos de adesão, conforme determina o art. 54, § 4º, do CDC.

A ausência de juntada da apólice, das condições gerais e da proposta de adesão assinada pelo segurado impede a aplicação da tabela SUSEP, atraindo a regra do art. 47 do CDC, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1112, que atribui ao estipulante o dever de informação, pressupõe a existência da apólice e prova documental do conteúdo contratual, o que não se verifica no caso concreto.

A seguradora reconheceu administrativamente o direito à indenização e efetuou pagamento parcial, restringindo a controvérsia ao percentual devido, o qual depende de cláusula contratual não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é prescindível diante da suficiência dos documentos constantes nos autos.

Cláusula contratual que limita proporcionalmente a indenização por invalidez permanente somente é válida se houver prova inequívoca de ciência prévia do segurado.

A ausência de apólice e de condições gerais do contrato impede a aplicação de cláusula limitativa de direito, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.874.811/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2023 (Tema 1112).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por IRLANDY DA SILVA EVANGELISTA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente
o pedido desta ação ordinária de cobrança, ajuizada por IRLANDY DA SILVA EVANGELISTA em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A para o fim especial de condená-la, em decorrência da obrigação securitária, ao pagamento do limite máximo da indenização na data do acidente, conforme apólice, no valor de R$ 33.000, 00 (Trinta e três mil reais), devendo ser
abatido
o valor já pago de R$ 4.372,50 (Quatro mil reais trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a partir da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais, a apelante (Zurich) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial a impediu de demonstrar o real grau de invalidez do apelado, sendo a condenação a 100% do capital segurado tecnicamente infundada.

No mérito, sustenta que o pagamento administrativo foi correto, pois observou os termos do contrato e a tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez parcial. Afirma que, em se tratando de seguro de vida em grupo, o dever de informar as condições contratuais aos segurados é exclusivo da estipulante, no caso, a empresa Transvias Construções e Terraplanagem Ltda., e não da seguradora.

Apresentadas contrarrazões (Id. 12744989).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante alega a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial médica.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de sua convicção.

No caso em tela, o cerne da controvérsia não reside na extensão ou no grau da lesão sofrida pelo apelado – fato que, ademais, foi administrativamente reconhecido e quantificado pela própria seguradora para fins de pagamento parcial –, mas sim na legalidade da aplicação de uma cláusula restritiva de direitos (tabela de proporcionalidade) sem a prova de que havia sua previsão na apólice e o consumidor foi prévia e adequadamente informado sobre ela.

A questão a ser dirimida é eminentemente de direito e se resolve pela análise dos documentos já acostados aos autos. A realização de perícia médica, portanto, mostrar-se-ia inócua para o deslinde da causa, configurando-se como diligência desnecessária.

Correta, pois, a decisão do magistrado de piso ao julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. Mérito

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade da condenação imposta à seguradora ao pagamento integral da indenização securitária por invalidez permanente, diante da ausência de comprovação da ciência prévia do segurado quanto à cláusula limitadora da indenização proporcional, usualmente prevista na tabela da SUSEP, bem como da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica.

A sentença de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a seguradora não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o fornecimento ao consumidor das condições gerais do contrato, tampouco juntou a apólice ou proposta de adesão devidamente assinada, impossibilitando a aplicação de cláusula restritiva quanto à forma de cálculo da indenização com base no grau de invalidez.

A apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da condenação integral sob o argumento de que o pagamento administrativo foi efetuado corretamente, nos moldes do contrato e das normas da SUSEP, notadamente com fundamento na tabela de gradação de invalidez prevista na Circular 29/91. Argumenta, ainda, que a responsabilidade pelo dever de informação caberia exclusivamente à estipulante.

Todavia, a argumentação da recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ. Um dos pilares deste microssistema é o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC).

Nos contratos de adesão, como o de seguro, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º, do CDC). A aplicação de tabela que reduz o valor da indenização com base no grau de invalidez é uma clara cláusula limitativa e, como tal, sua validade está condicionada à comprovação da prévia e inequívoca ciência do segurado.

A apelante sustenta que tal dever informativo caberia exclusivamente à estipulante do seguro em grupo.

De fato, é certo que a tese firmada pelo STJ no Tema 1112, no julgamento do REsp 1.874.811/SC (DJe 10/03/2023), estabelece que:

“Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice-mestre.”

Entretanto, a aplicação da tese acima pressupõe a existência e apresentação da apólice do seguro coletivo, bem como a demonstração de que esta contempla cláusulas específicas e expressas quanto à limitação da indenização proporcional, fato que, no presente caso, não restou comprovado pela seguradora.

Nos autos, a recorrente sequer apresentou a íntegra da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos, tampouco juntou proposta de adesão firmada pelo segurado, ou qualquer documento hábil a demonstrar que este teve ciência das condições gerais e da tabela de cálculo da indenização proporcional. Limitou-se a alegar a existência da apólice nº 115930, vinculada à empresa Transvias Construções e Terraplanagem Ltda., sem, contudo, comprovar minimamente o conteúdo contratual.

É inegável que a aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização depende da demonstração inequívoca da existência de cláusula contratual expressa nesse sentido.

Portanto, a ausência de juntada da apólice e das condições gerais inviabiliza a aplicação da limitação proporcional, atraindo a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a própria seguradora reconheceu o direito à indenização e efetuou pagamento administrativo, não havendo controvérsia sobre a ocorrência do evento coberto, mas apenas sobre o percentual devido – matéria que, neste caso, está vinculada à prova documental da cláusula limitadora, inexistente nos autos.

A decisão de primeira instância, ao condenar a seguradora a complementar o valor da indenização até atingir o teto da apólice, aplicou de forma precisa o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026